Tribunal: TJES
Processo: 0008505-70.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008505-70.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABRICIO GONÇALVES BRITO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008505-70.2019.8.08.0048

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

T
rata-se de apelação interposta pelo
MPES
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que
impronunciou
o réu Fabrício Gonçalves Brito
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal de Júri em razão da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 22h15min, em via pública, na Rua de Vitória, em frente à casa nº 20, Bairro São Marcos II, Serra/ES, o apelante, em conjunto com o corréu, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Fabrício de Souza Freire, provocando-lhe politraumatismo por projéteis de arma de fogo, que foi a causa eficiente de sua morte.

O recorrente diz haver
elementos probatórios suficientes à pronúnci
a
, razão pela qual deve ser provido o apelo.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz
somente

impronunciará

o

acusado
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
”.

Ou seja, em relação à autoria,
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso merece provimento:
os elementos de informação colhidos durante o inquérito, bem como as provas produzidas em juízo,
apontam, sim, para a provável atuação do recor
rido Fabrício no intuito de defender seu ponto de tráfico
.
O profundo debate acerca da autoria terá lugar apenas em eventual juízo condenatório
.

Nesse sentido, a
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelos boletins unificado nº 38487929 e nº 38487225 (folhas 6/9 e 10/12), pelo laudo de exame cadavérico (folha 24) e pelo laudo pericial (folhas 26/44).

Quanto aos
indícios

de

autoria
, verifico que restaram perfeitamente demonstrados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da investigação policial e instrução criminal. Senão, vejamos:

que estava com ele (Fabrício, vítima) no dia dos fatos; que Fabrício estava com uma menina magrinha do cabelo cacheado subindo o morro da casa do declarante; que na esquina do outro lado da rua tinha um casal e essa menina que acompanhava o Fabrício parou para conversar com essa menina que estava na esquina; que aí Fabrício foi conversar com o declarante enquanto a menina que o acompanhava estava conversando na esquina; que por volta das 22:00hrs, a moto branca veio subindo e parou e ficou uns 5-10 minutos olhando para Fabrício; que duas pessoas estavam na moto; que após o percurso do tempo, a moto foi embora; que a moto fez a rotatória e voltou de novo no local; que o carona da moto nem esperou o piloto parar e já pulou da moto, pegou na moto e falou para o declarante: “vai, vai, vai”; que foi afastando do Fabrício e saiu fora; que desceu um pouco e entrou no quintal de casa; que não viu o que aconteceu com a vítima; que Fabrício tentou correr, mas atiraram nele; que viu o “clarão” do primeiro disparo, mas que dos outros não viu porque correu para dentro de casa; que o garupa desembarcou antes da moto parar; que o Fabrício não comentou se estava tendo problemas com alguém; que um menino e uma “magrinha que tem o cabelo de homem” presenciaram o crime; que todos correram; que não conhecia as pessoas que estavam na moto; que não sabe se a vítima tinha problemas ou se era usuário; que não olhou para o pessoal da moto, mas que eles estavam de capacete; que Fabrício ficou no local enquanto o declarante corria; que estavam em uma Honda branca; que não ouviu nada e tem ficado mais em casa; que ficou com trauma por causa dos disparos; que não foi no velório; que olhou para eles mas estavam de capacete; que não foi ameaçado, nem sua família; que não conhece Gabriel de Oliveira; que não viu quem atirou pois estava de capacete [...] (depoimento judicial de Geovane da Silva Lima - mídia nos autos)

[...] que participou da investigação; que se recorda de grande parte; que a vítima estava em uma rua do bairro São Marcos conversando com um outro rapaz na frente da residência deste; que uma motocicleta com duas pessoas passou, parou próximo a eles e naquele momento ninguém falou nada, nem os dois rapazes e nem os que estavam na moto; que essa moto foi até o final da rua, fez o retorno e quando chegou próximo da vítima, o carona desembarcou, sacou uma arma de fogo e mandou o outro que estava com a vítima corresse; que ele adentrou na casa que era próxima ao local e começou a ouvir os disparos de arma de fogo; que após isso, a pessoa voltou a moto e seguiu para Santo Antônio; que no velório uma pessoa chegou com uma foto e mostrou a irmã da vítima quem teria efetuado os disparos; que uma pessoa que não quis se identificar, procurou o declarante e informou que o rapaz que estava pilotando a moto estava com uma gandola camuflada e um relógio dourado e que essa pessoa também teria o nome de Fabrício e seria da região de Santo Antônio; que é a mesma região que mora o Felipe; que por meio do Facebook da delegacia, chegaram fotos dos acusados, que seria Felipe e desse outro Fabrício; que quando fez buscas na casa do Fabrício encontrou o relógio dourado e em imagens do Facebook do Fabrício tem fotos com a gandola camuflada [...] que no celular dele, depois com autorização judicial, tinha esse dizer lá “sem provas não há condenação”; que era mais ou menos isso; que posterior a isso, em uma outra operação, foi apreendido uma pistola tendo o declarante pedido para que fosse realizado um exame de balística; que deu positivo em relação ao homicídio do Fabrício; que a pessoa que foi pega nessa operação, informou que essa pistola ficava a disposição da boca de fumo de Santo Antônio e o Felipe tinha acesso a essa arma de fogo; que ela deu balística positiva em dois homicídios naquela região de guerra de tráfico de São Marcos, Santo Antônio; que apesar do Felipe falar que não era envolvido com o tráfico, no celular dele tinham muitas conversas ligadas ao tráfico; [...] que a possível menina que estava com ele por medo foi morar no Rio de Janeiro; que chegou a fazer contato e ela disse que não viria por medo; que tanto em Santo Antônio como em São Marcos impera a lei do tráfico em relação ao silêncio e as pessoas tem muito medo de falar; que as denúncias chegavam sempre em nome do Felipe e o Fabrício chegou por meio de outras pessoas que não se identificaram; que pessoas de bem informam as coisas constantes nos relatórios; que a vítima era usuária de drogas e chegava na boca e fumo ela pegava uma quantidade para a pessoa e com aquilo ganhava uma droga para ela usar, então constantemente ele (Fabrício, vítima) era visto em bocas de fumo; que por motivo da guerra, as pessoas veem de boca de fumo e fala que é traficante; que no velório mostraram aos familiares a foto Felipe como sendo o autor dos disparos; que em relação ao Fabrício, uma pessoa que mora na rua dos fatos procurou o declarante e falou as características, que ele estava com a gandola e um relógio dourado e possivelmente moraria perto do Felipe e andava sempre com ele e o nome seria Fabrício também; que a foto do Fabrício também chegou pelo Facebook da delegacia que é para denúncias anônimas; que é comum receberem no Facebook as denúncias; que normalmente as pessoas que denunciam moram perto dos acusados [...] (depoimento judicial do policial civil Antônio Lourenço da Costa - folha 363).

Embora o apelado tenha negado a prática delitiva, há indícios de que o recorrente, supostamente, teria pilotado a moto para que o corréu Felipe - pronunciado- efetuasse os disparos, de modo que estaria unido a ele por liame subjetivo.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorridos nos crimes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium
causae,
inclusive em relação às qualificadoras dos homicídios tentados.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida [...] (AgRg no AREsp n. 2.300.867/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
a fim de pronunciar o apelado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.